Tribunal: TJBA
Processo: 8068650-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068650-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JENILDO GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANE SILVA DE ASSIS, WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ALEXANDRE FIDALGO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, SERGIO SCHULZE, ELOI CONTINI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA Dos contratos firmados com as instituições. descabimento. pedido incidental de EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. ARTS. 396 E 397 do cpc. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 411 do STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068650-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JENILDO GOES DOS SANTOS e como apelada ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.